Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. MULTA. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré/recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 26608975, 26608976 e 26608977, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida ao ressarcimento de R$ 600,00, referentes ao valor de multa contratual por cancelamento de bilhetes aéreos. O inconformismo recursal cinge-se à indenização por dano moral.
4. Não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões, diante da inadequação da via eleita. Decerto, trata-se de matéria decidida na origem, em desfavor da recorrida, a qual deveria insurgir-se por recurso próprio, não podendo arguir eventual vício quando melhor lhe convier, sob pena de preclusão.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. No caso, a parte autora/recorrente, em 22/12/2020, adquiriu junto à ré/recorrida duas passagens aéreas relativas ao trecho Brasília – Foz do Iguaçu, com ida em 14/01/2021 e volta em 17/01/2021. Na data de 27/12/2020, o autor/recorrente solicitou o cancelamento das passagens, no entanto, a ré/recorrida aplicou uma penalidade de R$ 300,00 por passageiro, totalizando R$ 600,00 de retenção.
7. Com efeito, incontroversa a impossibilidade de aplicação de multa na hipótese, seja por expressa previsão legal (Lei n. 14.046/2020), seja pela resignação da ré/recorrida quanto ao ponto. Contudo, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique. Logo, incabível a indenização pleiteada.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões, não conhecida. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.